Tribunal: TJDFT
Processo: 0730506-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de majoração do patamar dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem.
2. Na hipótese, o Magistrado a quo fixou, a título de alimentos provisórios, o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos percebidos pelo agravante, sendo 10% (dez por cento) para cada filho.
3. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade dos alimentandos.
5. Negou-se provimento ao recurso.